Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO PRECÁRIA. FASE SATISFATIVA. EXPECTATIVA DE DEFINITIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. NÃO CONDICIONAMENTO À PRECLUSÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS CÁLCULOS. CONTINUIDADE. BOA-FÉ DAS EXEQUENTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A devolução de quantia paga a maior pela Fazenda Pública em virtude de decisão judicial depende da demonstração de que quem a recebeu não estava de boa-fé.

2. No caso em apreço, as requisições de pagamento foram expedidas por ordem do próprio julgador, mediante decisão de natureza não precária, com base em cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e na fase satisfativa do processo, o que gerou expectativa de definitividade nas exequentes quanto à aceitação dos cálculos.

3. As exequentes não podem ser responsabilizadas pelo fato de o julgador não ter condicionado a expedição das requisições de pagamento à preclusão da discussão quanto aos parâmetros dos cálculos, que desencadeou, inclusive, diversas remessas posteriores à Contadoria Judicial e a constatação do equívoco depois de quase um ano do efetivo pagamento e após quase dois anos da elaboração dos cálculos inicialmente homologados.

4. As circunstâncias dos autos indicam a boa-fé das exequentes no recebimento da quantia a maior, o que impede a determinação de sua devolução, com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. Recurso conhecido e provido.